Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747653-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: RONI JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (PJe 0704875-02.2020.8.07.0001), que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do devedor, além de determinar a suspensão do processo. O recorrente afirma, em suma, que o indeferimento das medidas coercitivas impossibilita a efetividade da execução, contrariando os princípios da duração razoável do processo e da satisfação do crédito. Sustenta, ainda, que a suspensão foi prematura, pois não foram esgotadas todas as diligências possíveis para localização de bens, havendo ainda medidas expropriatórias cabíveis, como intimação do devedor, protesto da dívida, penhora de faturamento e recebíveis. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a paralisação da execução e o deferimento das medidas coercitivas indeferidas. Os autos vieram conclusos a este Relator eventual em virtude de afastamento do Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 68404120). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a suspensão da decisão que determinou a paralisação da execução e o imediato deferimento das medidas coercitivas requeridas. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado que a inércia na execução ocasionará a sua prescrição intercorrente, a simples menção abstrata ao risco prescricional, sem demonstração objetiva de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não preenche o requisito. Portanto, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, façam os autos conclusos ao Relator. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual